Tribunal: TJMT
Processo: 1018032-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018032-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3680-47 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANIO FERREIRA DE MOURA - CPF: 181.347.691-87 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA.
TRANSAÇÃO FORA DOS PADRÕES DE COMPRA
DO
CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.

COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.
O
momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação
, ou
,
a critério do juízo
,
na contestação (réu) e respectiva impugnação (autor)
.

2.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Inexistindo

prova
de que
a

instituição

financeira

disponibilizou

cartão
de
crédito
/
débito

equipado
com
chip
, que
exige

senha
para
garantir

segurança

em

compras

físicas
,
há

conduta

ilícita
.
Além

disso
, presume-se
a

ineficiência
no
sistema
de
segurança
da
instituição

financeira
que
não

detecta

transação
de alto valor, fora dos
padrões
do
consumidor
.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.O defeito de serviço bancário que decorre da falha na segurança da transação pela instituição financeira se trata de fortuito interno e não afasta sua responsabilidade perante o consumidor
.

4.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
raz
oavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Dano
materia
l
de R$
2.000,00
,
na

modalidade
de
perda

emergente
, que
ficou

incontroverso
entre as partes.

5.Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
falha
de
segurança

na

transação
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$ 2.000
,00
),
a

indenização

fixada

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018032-78.2022.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
JANIO FERREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JANIO FERREIRA DE MOURA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença

proferida
no ID170750875/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
desconto
/
cobrança

indevida
de valor da
conta

corrente
do
reclamante

em

razão
de
transação

não

realizada

por

ele
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título
de
danos

morais
, e R$ 2.000,00 a
título
de
danos

materiais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID170750877/PJe2.
Arguiu

nulidade
da
sentença

em

razão
de
cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
aduziu
,
em

resumo
, que: a) a
transação

ocorreu

mediante

uso
de
cartão
com chip e
digitação
de
senha

pessoal
; b) o
fato

decorre
de culpa
exclusiva
de
terceiro

ou
do
consumidor
; c)
não

houve

dano
material e moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e d) o
quantum

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
do
decisum
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID170750882/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é
na
audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Todavia
, no
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamada

não

requereu
a
produção
de
prova
oral
na

audiência
de
conciliação
e
nem

tampouco

em

momento
posterior
a

ela
.

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

expressamente

seu
interesse
na

produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Preliminar rejeitada.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

reclamante
,
cabe
à
instituição

financeira

comprovar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

foram

utilizados
para
evitar
o
dano

ao

consumidor
.

Todavia
,
compulsando
as
provas

disponíveis

nos
autos,
não

há

qualquer

elemento

comprobatório

neste

sentido
, pois
não

há

evidência
de que
o

cartão

disponibilizado

ao

consumidor
era
equipado
com
chip
e
exigia

senha
.

Além

disso
, para
demonstrar
um
eficiente

serviço
de
segurança

financeira
, o banco
tinha
(
ou

deveria

ter
)
plenas

condições

tecnológicas
de
detectar
a
numerosa

sequência
de
transações
de alto valor, fora dos
padrões
de
compra
do
consumidor
.

Todavia
,
não

providenciou

a

esperada

confirmação
da
transação

ou

bloqueio

provisório
do
cartão
, inclusive,
sequer

indicou
a
tomada
de
quaisquer

providências

após
a
contestação
da
transação

pelo

consumidor
.

Em
igual

sentido
é o
entendimento
do STJ:

(...) 4
.
Ainda
que
produtos
e
serviços

possam

oferecer

riscos
,
estes

não

podem
ser
excessivos

ou

potencializados

por

falhas

na

atividade

econômica

desenvolvida

pelo

fornecedor
. 5. Se as
transações

contestadas

forem

feitas
com o
cartão
original e
mediante

uso
de
senha

pessoal
do
correntista
,
passa
a ser do
consumidor

a

incumbência
de
comprovar
que
a

instituição

financeira

agiu
com
negligência
,
imprudência

ou

imperícia

ao

efetivar

a

entrega
de
numerário
a
terceiros
.
Precedentes
.
6. A
jurisprudência

deste
STJ
consigna
que
o

fato
de as
compras

terem

sido

realizadas
no
lapso

existente
entre o
furto
e a
comunicação

ao
banco
não

afasta
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
.
Precedentes
.
7. Cabe
às

administradoras
,
em

parceria
com o restante da
cadeia
de
fornecedores
do
serviço
(
proprietárias
das
bandeiras
,
adquirentes
e
estabelecimentos

comerciais
), a
verificação
da
idoneidade
das
compras

realizadas
com
cartões

magnéticos
,
utilizando
-se de
meios
que
dificultem

ou

impossibilitem

fraudes
e
transações

realizadas

por

estranhos

em

nome
de
seus

clientes
,
independentemente
de
qualquer

ato
do
consumidor
,
tenha

ou

não

ocorrido

roubo

ou

furto
.
Precedentes
.
8. A
vulnerabilidade
do
sistema

bancário
, que
admite

operações

totalmente

atípicas

em

relação

ao

padrão
de
consumo
dos
consumidores
, viola o
dever
de
segurança
que
cabe

às

instituições

financeiras
e,
por

conseguinte
,
incorre

em

falha
da
prestação
de
serviço
. 9. Para
a

ocorrência
do
evento

danoso
,
isto
é, o
êxito
do
estelionato
,
necessária

concorrência
de
causas
: (
i
)
por

parte
do
consumidor
,
ao

fornecer
o
cartão

magnético
e a
senha

pessoal

ao

estelionatário
,
bem

como
(
ii
)
por

parte
do banco,
ao

violar
o
seu

dever
de
segurança

por

não

criar

mecanismos
que
obstem

transações

bancárias
com
aparência
de
ilegalidade

por

destoarem
do
perfil
de
compra
do
consumidor
. (...) (STJ -
REsp
: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de
Julgamento
: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/08/2022)

(...) 6
. O
dever
de
adotar

mecanismos
que
obstem

operações

totalmente

atípicas

em

relação

ao

padrão
de
consumo
dos
consumidores

enseja
a
responsabilidade
do
prestador
de
serviços
, que
responderá

pelo

risco
da
atividade
, pois
a

instituição

financeira

precisa se precaver a fim de evitar golpes desta

natureza
,
cada

vez

mais

frequentes
no
país
.7. Quando se
trata
de
responsabilidade

objetiva
, a
possibilidade
de
redução
do
montante

indenizatório

em
face do
grau
de culpa do
agente

deve
ser
interpretada

restritivamente
,
devendo
ser
admitida

apenas

naquelas

hipóteses

em
que
o

agente
,
por

meio
de
sua

conduta
, assume e
potencializa
,
conscientemente
, o
risco
de
vir
a
sofrer

danos

ao

contratar
um
serviço
que
seja

perigoso
.8.
Não
é
razoável

afirmar
que
o

consumidor

assumiu

conscientemente
um
risco

ao

digitar
a
senha

pessoal
no
teclado
de
seu

telefone

depois
de
ouvir
a
confirmação
de
todos

os

seus
dados
pessoais
e
ao

destruir

parcialmente
o
seu

cartão
antes de
entregá
-lo a
terceiro
que
dizia
ser
preposto

do
banco,
porquanto

agiu

em

razão
da
expectativa
de
confiança
que
detinha

nos

sistemas
de
segurança
da
instituição

financeira
.9.
Entende
a Terceira
Turma

deste
STJ que o banco
deve
responder
objetivamente

pelo

dano

sofrido

pelas

vítimas
do golpe do
motoboy

quando

restar

demonstrada
a
falha
de
sua

prestação
de
serviço
,
por

ter

admitido

transações que fogem do padrão de consumo do correntista
.10. Se
demonstrada

a

existência
de
falha

na

prestação
do
serviço

bancário
,
mesmo
que
causada

por

terceiro
, e
afastada
a
hipótese
de culpa
exclusiva
da
vítima
,
cabível

a

indenização

por

dano

extrapatrimonial
,
fruto
da
exposição

sofrida

em

nível

excedente

ao

socialmente

tolerável
.
(...)
(
STJ
REsp
n. 2.015.732/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

ou

sua

ineficiente

utilização
pela
instituição

financeira
,
bem

ainda

em

razão
do
descaso

em

relação

ao

consumidor
,
torna
-se
evidente

sua

conduta

ilícita
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelos

prejuízos

sofridos
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...
)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto
aos

danos

decorrentes
do
uso
de
Cartão
de Crédito
ou

Débito
pela
falha

na

segurança
da
transação
, a
responsabilidade
é da
própria

instituição

financeira
, pois
esta

contribuiu
para a
concretização
do
dano
,
porquanto

não

forneceu
a
segurança

necessária

e
sequer

apresentou

qualquer

medida

tomada
para o
fim
de
minorar
o
dano

ao

consumidor
,
conforme

dispõe
o
artigo
8° do CDC:

Art.
8°
Os

produtos
e
serviços

colocados
no mercado de
consumo

não

acarretarão

riscos
à
saúde

ou

segurança
dos
consumidores
,
exceto

os

considerados

normais
e
previsíveis

em

decorrência
de
sua

natureza
e
fruição
,
obrigando
-se
os

fornecedores
,
em

qualquer

hipótese
, a
dar
as
informações

necessárias
e
adequadas
a
seu

respeito
.

Parágrafo

único
.
Em se
tratando
de
produto
industrial,
ao

fabricante

cabe

prestar
as
informações
a que se
refere

este

artigo
,
através
de
impressos

apropriados
que
devam

acompanhar
o
produto
.

Destaca
-se que
o

risco
é
inerente
à
própria

atividade

financeira
,
já
que
esta

cooperou
para que
o

dano

ocorresse
com
a

ausência
dos
procedimentos
de
segurança
que
poderiam

ter

evitado
o
dano

ao

consumidor
, tendo
em
vista que
não

comprovou
que a
transação

exigia

senha

pessoal
e
nem
que
o

cartão

possui

autenticação
de
chip,
ensejando

a

aplicação
do
entendimento

sedimentado

na

Súmula
479 do STJ:

As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias

Neste
sentido
:

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO MAGNÉTICO – TRANSAÇÕES CONTRADITADAS – GOLPE DA TROCA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO
BANCO.
Os
Bancos
respondem

pelo

risco

profissional

assumido
,
somente

afastando
a
sua

responsabilidade
civil
na

hipótese
de
comprovação
de culpa
exclusiva
do
cliente
, o que
não
é o
caso
–
Golpista
que,
sorrateiramente
,
efetuou
a
troca
do
cartão
do
autor

por
outro –
Falha
na

prestação
dos
serviços

bancários
, que
não

forneceu
a
segurança

esperada
–
Responsabilidade
,
aliás
,
consagrada

na

Súmula
479 do STJ: "As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
– DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - RI:
10005616620218260003 SP 1000561-66.2021.8.26.0003, Relator:
Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de
Julgamento
: 10/02/2022, 3a
Turma

Recursal

Cível
- Santo Amaro, Data de
Publicação
: 11/02/2022)

Portanto
,
por

não
haver
excludente
de culpa da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a plena
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

suportou

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
cobrança

indevida

em

sua

conta

corrente
, no valor de R$
2.000,00
.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no valor de R$ 2.000,00 (ID 170750838/PJe2), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais
na
modalidade de danos emergentes.

Dano moral.

Ocorrendo

desconto
/
cobrança

indevida
do
consumidor

decorrente
de
transação

fraudulenta
e
por

falha
de
segurança

na

referida

transação
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.

(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023
)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

o
valor
que
ficou

indisponibilizado
(
R$ 2.000
,00
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 3.000,00
arbitrada na sentença, que não merece reparo.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024